Tribunal: TJPA
Processo: 0009367-33.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009367-33.2016.8.14.0063

APELANTE: ALAN FARIAS SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. VETORIAIS INIDÔNEAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE APREENDIDA NÃO EXPRESSIVA. FIXAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena reclusiva de 10 anos, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de redução da pena-base para o mínimo legal; (ii) saber se a fração de redução da pena em razão da minorante do tráfico privilegiado foi adequadamente fixada, considerando a quantidade de droga apreendida e a fundamentação utilizada na sentença; (iii) verificar se é possível alterar o regime inicial de cumprimento de pena para mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, de modo que a inobservância das diretrizes exige a readequação da reprimenda.

4. Diante da neutralização das vetoriais da basilar, impõe-se a redução da reprimenda para o mínimo legal, face à ausência de circunstâncias desfavoráveis.

5. O juízo recorrido fixou o redutor do tráfico privilegiado em apenas 1/6, apresentando fundamentação inidônea.

6. A pequena quantidade de droga apreendida (29,167g de cocaína) não justifica a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, tal como fixado na sentença.

7. No caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3.

8. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, constata-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, o que impõe a declaração oficiosa da extinção da punibilidade do recorrente. Por conseguinte, fica prejudicada a análise dos demais pleitos formulados no apelo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Tese de julgamento:
" 1. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, de modo que a inobservância das diretrizes exige a readequação da reprimenda. 2. A pequena quantidade de droga e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. 3. A prescrição da pretensão punitiva estatal é causa extintiva da punibilidade, passível de reconhecimento oficio”.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 107, IV, 109, V, 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp n. 1.986.321/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.05.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 917.237/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.475/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024. Súmula 17 TJ/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alan Farias Santiago apela de sentença do Juízo da Vara Única de Vigia/PA que o condenou à pena reclusiva de 10 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 623 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6476675).

O recorrente pleiteia pela reforma da dosimetria penal, com a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram negativadas à míngua de fundamentação idônea. Além disso, por entender que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi estabelecida na fração mínima de 1/6 sem fundamentação adequada, o apelante postula pela ampliação do redutor para 2/3, requerendo o redimensionamento da pena e modificação do regime de cumprimento da reprimenda mais benéfico (ID 10089166).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17200055), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 17529591).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Em primeiro plano, pleiteia-se a
redução da pena aplicada
, com a neutralização das vetoriais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, supostamente negativadas mediante fundamentação inidônea. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

“
1-
A culpabilidade

do réu; censurada, pois ele é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez
;

2 - a inexistência de antecedentes a teor da súmula 444 do STJ;

3 - a conduta social e a personalidade do agente não investigadas;

4 - Aos motivos meramente venais;

5 -
as circunstâncias o crime desfavoráveis ao acusado em razão da natureza/quantidade do entorpecente (cocaína) apreendido, motivo pelo qual fixo pena base acima do mínimo legal
, a saber, 12 (DOZE) anos de reclusão e 700 (seiscentos) dias-multa, cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato diante dos parcos recursos financeiros do réu”. (ID 6476675, pág. 7, grifo nosso)
.

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Relativamente à
culpabilidade
negativada na sentença, a vetorial deve ser neutralizada, pois o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Neste espeque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie” (
AgRg no HC n. 629.109/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/2/2022)

Em relação às
circunstâncias do crime
, verifica-se que a motivação declinada também é inapta para negativá-la. Isso porque, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “apesar da maior nocividade do entorpecente encontrado em poder do réu, o aumento operado mostrou-se desproporcional, sobretudo em razão da quantidade não expressiva” de droga (STJ,
REsp n. 1.986.321/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j, 5.04.2022).

No caso, foi apreendida uma pequena quantidade de cocaína, pesando um total de 29,167g (vinte e nove gramas e cento e sessenta e sete miligramas), conforme constatado no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6476670, pág. 13), não sendo suficiente para legitimar a exasperação do vetor, razão pela qual neutralizo a vetorial das circunstâncias do crime, bem como da culpabilidade.

Em outra perspectiva, a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que a referida causa de diminuição foi estabelecida no mínimo legal de 1/6 à míngua de fundamentação idônea. No ponto, sustenta que o recorrente é primário, tem bons antecedentes e não se dedica a prática contumaz de tráfico de drogas, e nem o faz como seu meio de vida.

Sob tal ângulo, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao entendimento de que:

“
Vislumbro que se aplica a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei 11.343/06, senão vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Preenchidos os requisitos legais, diminuo a pena em 1/6, para que não reste irrisória a reprimenda aplicável quando em cotejo com a censurabilidade da conduta
.” (ID 6476675, pág. 7, grifo nosso)
.

Na espécie, clarifico que o apelante foi flagranteado na posse de material entorpecente em quantidade que não pode ser considerada excessiva. Destarte, a motivação utilizada pelo juízo sentenciante para escolha de fração de 1/6, ao argumento de se evitar que a reprimenda não se torne irrisória, não se mostra adequada.

Assim, tem-se que a utilização de 1/6 para modular a minorante foi utilizada de maneira inidônea, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “o redutor deve ser aplicado na fração de 2/3 quando presentes as condições legais, salvo fundamentação concreta que justifique redução menor”, sendo certo que “no caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3” (
AgRg no HC n. 917.237/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024).

Ademais, “a pequena quantidade de droga e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo”

(
AgRg no REsp n. 2.108.475/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024).

À vista dessas considerações, redimensiono a pena na primeira e segunda fase do cálculo dosimétrico, estabelecendo-a em 5 anos reclusão e 500 dias-multa.

Porém, na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ampliando a
fração de redução para 2/3
, resultando na pena definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c), do CP, e pagamento de 167 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, considerando que desde da publicação da sentença condenatória no Diário de Justiça em 19.07.2017 (ID 6476675, pág. 10), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Destarte, considerando o acolhimento da tese de reforma da dosimetria da pena, acarretando o reconhecimento oficioso da extinção da punibilidade em razão da prescrição, restam prejudicados os demais pleitos formulados no apelo defensivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 167 dias-multa e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de

ALAN FARIAS SANTIAGO, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025